Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-55.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dosimetria da pena. Critério de majoração na primeira fase. Utilização da fração de 1/8. Possibilidade. Ausência de direito subjetivo à fração mais benéfica. Compensação parcial entre confissão espontânea e multirreincidência. Regime inicial de cumprimento. Pena inferior a quatro anos. Ausência de violência ou grave ameaça. Fixação do regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa visando à reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena. Alega (i) excesso na majoração da pena-base, por adoção da fração de 1/8 sem fundamentação específica, pugnando pela aplicação de 1/6; (ii) necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência; e, (iii) fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da pena-base pela fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, sem que isso configure excesso ou violação ao princípio da proporcionalidade; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multireincidência; e, (iii) verificar se a pena imposta, inferior a quatro anos e referente a crime sem violência ou grave ameaça, autoriza a fixação de regime inicial menos severo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juiz não está vinculado a critério matemático fixo na primeira fase da dosimetria, podendo adotar frações como 1/6 da pena mínima ou 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, desde que o critério seja proporcional e fundamentado, não havendo direito subjetivo do réu à escolha da fração mais favorável (STJ, HC 827542/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024).

4. O emprego da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, para valorar negativamente circunstância judicial dos antecedentes, constitui parâmetro legítimo, aceito pela jurisprudência, e não afronta o princípio da individualização da pena nem o livre convencimento motivado do julgador.

5. Quanto à segunda fase da dosimetria, o Tema Repetitivo no 585 do STJ (REsp 1.947.845/SP e 1.931.145/SP) estabelece que a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é possível apenas quando se tratar de reincidência simples, sendo a compensação parcial adequada nos casos de multirreincidência, em respeito aos princípios da individualização e da proporcionalidade.

6. A compensação integral, em casos de multirreincidência, desconsidera a maior reprovabilidade da conduta e equipara indevidamente o reincidente múltiplo ao reincidente simples, o que compromete a justiça da dosimetria.

7. Ainda que o acusado possua maus antecedentes e multirreincidência, a pena fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão não autoriza, por si só, o regime fechado, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça, devendo ser fixado o regime semiaberto, em observância aos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

8. A pena de multa, ainda que não tenha sido objeto de insurgência específica, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se pequeno ajuste para fixá-la em 14 (quatorze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.